Tribunal: TJDFT
Processo: 0001300-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001300-22.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM RODRIGUES BARROS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o NAJ-UniCEUB, nos endereços e telefones constantes do termo de apelação acostado no ID 21223888, a fim de apresentar razões de apelação ou para que tome qualquer outra providência, diante da manifestação do réu quando pessoalmente intimado (ID 21223896). Acostadas as razões, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 10 de dezembro de 2020 14:25:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora